Tribunal: TJPA
Processo: 0827295-45.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827295-45.2024.8.14.0301

APELANTE: SUTHAYATHI SERVICOS EM GERAL LTDA, BANCO PAN S.A.

APELADO: ANA MARIA DA SILVA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação anulatória de contrato por vício oculto, a condenou solidariamente com a revendedora de veículos à rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de graves vícios ocultos que tornaram o automóvel adquirido pela consumidora impróprio para o uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por vícios ocultos em veículo cuja compra foi por ela financiada; (ii) saber se há responsabilidade solidária entre a revendedora e o agente financeiro pelos danos decorrentes do vício do produto; e (iii) saber se a aquisição de veículo com graves defeitos configura dano moral e se o valor da indenização foi fixado de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que atua em parceria comercial com a revendedora de veículos para viabilizar a aquisição do bem integra a cadeia de consumo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da teoria dos contratos coligados (compra e venda e financiamento).

A responsabilidade da instituição financeira é solidária à da vendedora do veículo pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato de financiamento está intrinsecamente vinculado ao de compra e venda.

A frustração, a angústia e os transtornos decorrentes da aquisição de um veículo com graves vícios ocultos, que o tornam impróprio para o uso e colocam em risco a segurança do consumidor, ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes e à gravidade da conduta, atendendo à dupla função da medida (compensatória e pedagógica), sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que viabiliza a aquisição de veículo mediante contrato de financiamento, em parceria comercial com a revendedora, integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por vícios ocultos no bem. 2. Os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento a ele atrelado são coligados, estabelecendo responsabilidade solidária entre a vendedora e a instituição financeira pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3. A aquisição de veículo com vícios ocultos que o tornam impróprio ao uso a que se destina e colocam em risco a segurança do consumidor configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 18, § 1º, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJ-DF 0733344-87.2022.8.07.0001; TJ-SC - Apelação: 03102349720188240064; TJ-MG - AC: 10024143328417001.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827295-45.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: ANA MARIA DA SILVA SILVA

INTERESSADA: SUTHAYATHI SERVIÇOS EM GERAL LTDA. (PRINTCAR VEÍCULOS)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Anulação Contratual por Vício Oculto c/c Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
ANA MARIA DA SILVA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Breve retrospecto.

Cuida-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
ANA MARIA DA SILVA
em face de
PRINTCAR VEÍCULOS (SUTHAYATHI SERVIÇOS EM GERAL LTDA) e BANCO PAN S/A
, alegando, em síntese, que adquiriu veículo usado modelo Renault Sandero 2010/2011, mediante financiamento bancário, mas que o bem apresentou graves vícios ocultos desde o primeiro dia de uso, impossibilitando sua utilização regular e segura.

Relata que a negociação foi intermediada por aplicativo de mensagens e que o vendedor omitiu informações relevantes sobre o real estado do automóvel. Alega também que, após a entrega do bem, este apresentou defeitos diversos, tais como problemas na caixa de câmbio, trambulador, vazamento de óleo, problemas elétricos, motor fumaceando, pneus carecas, entre outros, mesmo tendo sido prometido estar em bom estado.

Aduz que, embora tenha procurado a loja para a resolução dos problemas, não obteve êxito. Requereu, com base no Código de Defesa do Consumidor, a rescisão contratual, devolução dos valores pagos, abatimento proporcional, indenização por danos materiais no valor de R$ 5.165,00 e compensação por danos morais de R$ 20.000,00.

O BANCO PAN apresentou contestação, sustentando ausência de responsabilidade, legalidade da operação de financiamento e inexistência de defeito de informação na contratação.

Houve manifestação da autora quanto à contestação, bem como juntada de documentos complementares, incluindo orçamentos de oficinas,
prints
de conversas e áudios trocados com representantes da loja.

As partes foram intimadas para especificar provas. O réu BANCO PAN requereu o depoimento pessoal da autora.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos (id. 29998729):

(...)
Da responsabilidade pelo vício do produto

Trata-se de relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. A autora figura como consumidora final do bem, e os réus, fornecedores — sendo o BANCO PAN o agente financeiro e a PRINTCAR VEÍCULOS, a fornecedora do produto.

O art. 18 do CDC dispõe que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo.

No caso, restou documentalmente comprovado que o veículo apresentou inúmeros vícios graves e ocultos desde o primeiro dia de uso. Foram juntados orçamentos de conserto, prints de conversas com os vendedores e tentativas frustradas de resolução. As falhas descritas — que envolvem partes essenciais à segurança e ao funcionamento do veículo — denotam vício oculto que compromete a sua funcionalidade.

Verifica-se, ainda, que não houve solução adequada do problema no prazo legal de 30 dias (art. 18, §1º do CDC), autorizando a autora a requerer a rescisão contratual e a restituição das quantias pagas.

Da responsabilidade do agente financeiro

Embora o BANCO PAN alegue ser mero agente financiador, é certo que, conforme reiterada jurisprudência, nos contratos de financiamento vinculados à aquisição de produtos defeituosos, há responsabilidade solidária do agente financeiro, notadamente quando presente a relação de consumo e quando o banco atua em parceria com a fornecedora para viabilizar a transação.

No caso dos autos, verifica-se que o financiamento foi concedido de forma integrada à operação comercial, tendo o banco viabilizado a liberação do crédito em favor da loja fornecedora sem as cautelas mínimas quanto à verificação da legalidade e regularidade da operação. Logo, deve responder solidariamente pelos efeitos da rescisão.

Dos danos materiais

A autora comprovou ter pago entrada no valor de R$ 7.300,00, além de firmar financiamento de R$ 21.000,00. Também requer a restituição da quantia de R$ 5.165,00, correspondente à diferença entre o valor da Tabela FIPE do veículo e o valor efetivamente pago.

Tendo em vista a procedência do pedido de rescisão contratual, é devida a devolução integral da quantia paga (entrada + parcelas quitadas), com correção monetária e juros, na forma do art. 18, §1º, II, do CDC. Contudo, considerando a devolução do veículo, deverá ser restituído o valor pago mediante dedução de eventual desvalorização proporcional ao uso, o que não foi quantificado nos autos. Assim, defiro a restituição integral da entrada, bem como a liberação da autora da obrigação de pagar as parcelas vincendas do financiamento, com cancelamento do contrato e exclusão de seu nome de cadastros restritivos.

Por outro lado, o valor pago acima da Tabela FIPE, embora possa indicar abuso, já está contemplado na restituição integral pleiteada. Logo, indefiro o pedido de pagamento adicional de R$ 5.165,00.

Dos danos morais

No tocante ao dano moral, entendo configurado. A autora, consumidora hipossuficiente, adquiriu veículo com vícios ocultos graves, sem a devida assistência dos fornecedores. Teve que se deslocar mais de 100km diversas vezes, suportar tentativas frustradas de conserto, comunicação ríspida e promessas não cumpridas pelos fornecedores, além de ter sua segurança e de sua família colocadas em risco.

Diante da intensidade do sofrimento, da má prestação do serviço, da omissão em resolver os vícios e da conduta reiterada da fornecedora, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor que atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

Indeferimento do pedido de depoimento pessoal da autora

O réu BANCO PAN requereu o depoimento pessoal da autora com fundamento no art. 385 do CPC. Contudo, verifica-se que os fatos controvertidos foram exaustivamente documentados nos autos, com robusta prova escrita, incluindo conversas por mensagens, orçamentos, vídeos e áudios. Assim, o depoimento pessoal da autora não se mostra necessário à formação do convencimento do juízo, sendo o pedido indeferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ANA MARIA DA SILVA para:

DECLARAR a rescisão contratual da compra e venda do veículo Renault Sandero, ano 2010/2011, e do contrato de financiamento com o BANCO PAN S/A;

CONDENAR solidariamente os réus PRINTCAR VEÍCULOS e BANCO PAN S/A à restituição à autora do valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), a título de entrada, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

DETERMINAR que o BANCO PAN S/A promova a rescisão do contrato de financiamento e se abstenha de realizar cobranças futuras, bem como exclua o nome da autora de eventuais cadastros de inadimplentes;

CONDENAR solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC desde esta sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;

INDEFERIR o pedido de indenização por diferença de valor acima da Tabela FIPE;

Indeferir o pedido de oitiva da autora, por ser desnecessária diante das provas já constantes nos autos.

CONDENO os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 17 de julho de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Opostos Embargos de Declaração, o recurso foi rejeitado (id. 29998734)

Em suas razões recursais, o Apelante,
BANCO PAN S.A.
, em síntese, sustenta a sua ilegitimidade passiva, a regularidade do contrato de financiamento e a inexistência de responsabilidade solidária, uma vez que atuou apenas como agente financeiro. Aduzem, ainda, a inocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, o excesso do valor fixado.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

ANA MARIA DA SILVA SILVA, apelada no processo nº 0827295-45.2024.8.14.0301, apresenta
memoriais escritos
, requerendo sua juntada aos autos para o julgamento virtual da 3ª Turma de Direito Privado. Defende a
manutenção integral da sentença
que reconheceu vícios no contrato de financiamento veicular e condenou solidariamente
Banco Pan S.A.
e
Suthayathi Serviços em Geral Ltda.
à devolução de valores pagos e à indenização por danos morais. Argumenta com base no
Código de Defesa do Consumidor
, invocando responsabilidade solidária e objetiva, e requer a
majoração dos honorários advocatícios
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar ao mérito recursal, passo à análise da matéria preliminar suscitada pela parte Apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN S.A.

O Apelante,
BANCO PAN S.A.
, suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que sua atuação se restringiu à concessão do crédito para a aquisição do bem, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios do produto.

A preliminar não merece prosperar.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Autora/Apelada é a destinatária final do produto e do serviço (art. 2º do CDC), enquanto a revendedora do veículo e a instituição financeira figuram como fornecedoras (art. 3º do CDC).

O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. No caso dos autos, a revendedora do veículo e a instituição financeira atuaram em parceria comercial para viabilizar a aquisição do bem pela consumidora, configurando-se a chamada "operação casada" ou "contratos coligados". O financiamento não foi um ato isolado, mas sim uma condição essencial para a concretização da compra e venda.

Dessa forma, a instituição financeira, ao financiar a aquisição de um produto que se revelou viciado, integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do § 1º do art. 25 do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora possua entendimento de que "bancos de varejo" não respondem por vícios do produto financiado, exceto quando integram o grupo econômico da montadora, ressalva situações em que o financiamento está vinculado à compra e venda.

Nesse contexto, há de ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO PAN S.A.
O contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do veículo estão intrinsecamente vinculados, formando uma única cadeia de fornecimento de produto e serviço.

O financiamento bancário, nesses casos, não é um negócio jurídico isolado, mas parte integrante da transação comercial do veículo, visando à aquisição do bem. Conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Sobre o tema colaciono julgados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO . ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO . CONTRATO CONEXO OU COLIGADO. RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . A relação estabelecida entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2º e 3º do referido diploma legal. 2. O vício apresentado no veículo não foi sanado, e de acordo com o artigo 18 do CDC o consumidor poderá fazer uso das alternativas constantes do § 1º deste artigo, assim a rescisão do contrato de compra e venda se impõe, com a restituição dos valores pagos. 3 . Por se tratar de contrato conexo ou coligado, conforme artigo 54-F da Lei Consumerista, no qual a rescisão do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento, este receberá a mesma solução dada ao negócio jurídico principal. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0733344-87 .2022.8.07.0001 1820979, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 22/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação anulatória de contrato de compra e venda de veículo e financiamento, condenando solidariamente a revendedora e o banco ao ressarcimento de valores e ao pagamento de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a existência de responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos decorrentes da impossibilidade de transferência do veículo; (ii) verificar a obrigação de restituição dos valores pagos; e (iii) analisar a configuração do dano moral. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O financiamento bancário está diretamente vinculado ao contrato de compra e venda do veículo, configurando relação de consumo com responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4 . A rescisão do contrato principal (compra e venda) implica na inexigibilidade das parcelas do contrato de financiamento acessório e dever de restituição dos valores pagos. 5. A impossibilidade de transferência do veículo, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a efetiva comprovação do prejuízo extrapatrimonial. IV . DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação por danos morais. Sem honorários recursais em razão da vitória recursal (Tema 1059/STJ). Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 2º, 3º e 7º, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5010459-29 .2021.8.24.0023, rel . Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-02-2024; TJSC, Apelação n. 5036185-34.2023 .8.24.0023, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j . 11-04-2024. (TJSC, Apelação n. 0310234-97.2018 .8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j . 19-11-2024).

(TJ-SC - Apelação: 03102349720188240064, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 19/11/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO . INADIMPLEMENTO. BEM NÃO ENTREGUE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VINCULAÇÃO . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE PARCELA DESEMBOLSADA . - A rescisão do contrato de compra e venda de veículo gera consequências sobre o de financiamento, sendo impossível desvinculá-los. Embora constituam negócios jurídicos distintos, as vendedoras e a instituição financeira atuaram em parceria, de modo a fomentar suas atividades - No caso concreto, manifesta a necessidade de se incluir a financeira no polo passivo da demanda, considerando a existência de efeitos da sentença também sobre o mútuo bancário. Trata-se da hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(TJ-MG - AC: 10024143328417001 Belo Horizonte, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade do Apelante pelo vício oculto no veículo adquirido pela Apelada e à configuração e ao
quantum
da indenização por danos morais.

DO VÍCIO DO PRODUTO E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Restou amplamente comprovado nos autos que o veículo adquirido pela parte Apelada (Renault Sandero, 2010/2011) apresentou, desde o primeiro dia de uso, uma série de vícios ocultos graves, como problemas na caixa de câmbio, vazamento de óleo, problemas elétricos, motor fumaceando e pneus em mau estado. Tais defeitos não apenas diminuíram o valor do bem, mas o tornaram impróprio para o uso a que se destina, além de colocar em risco a segurança da consumidora e de sua família.

A responsabilidade do fornecedor por vícios do produto é objetiva, conforme o art. 18 do CDC, respondendo ele pela reparação dos danos independentemente da existência de culpa. No caso, a Apelada buscou a solução do problema junto à revendedora, sem sucesso, ultrapassando o prazo legal de 30 dias para o conserto (art. 18, § 1º, do CDC), o que lhe confere o direito à rescisão do contrato e à restituição das quantias pagas.

Conforme já fundamentado na análise da preliminar, a responsabilidade é solidária entre a revendedora e a instituição financeira. A atuação conjunta das empresas para a concretização do negócio cria para o consumidor a legítima expectativa de que ambos os fornecedores são responsáveis pela boa qualidade do produto e do serviço prestado.

DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A parte Apelante sustenta a inexistência de dano moral, alegando que a situação se resume a um mero aborrecimento. Contudo, a situação vivenciada pela Apelada ultrapassa, em muito, os dissabores do cotidiano.

A aquisição de um veículo, especialmente para um consumidor hipossuficiente, representa a realização de um sonho e um investimento significativo. A frustração de adquirir um bem que, desde o início, apresenta graves defeitos que impossibilitam seu uso e colocam a vida em risco, gera angústia, estresse e sentimentos de impotência e engano que configuram dano moral
in re ipsa
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a compra de veículo com vício oculto que o torna impróprio para uso enseja indenização por danos morais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS - COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - VALOR - SENTENÇA MANTIDA. - Os defeitos apresentados por veículo usado, logo após a sua aquisição, devidamente comprovados, caracterizam vício oculto, pelo qual responde o alienante pelo pagamento de indenização por danos materiais ao comprador - A impossibilidade de utilização do veículo após surgimento do vício oculto supera os meros aborrecimentos, gerando dano moral a ser indenizado - No tocante à fixação da indenização, deve o magistrado sempre ter em mente que, por um lado, ela deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50202494020218130024 1.0000 .21.038534-0/002, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VENDA E COMPRA DE VEÍCULO - VÍCIO OCULTO - RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens duráveis ou não duráveis, pelas imperfeições de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor - O fornecimento de veículo automotor com reiterados vícios não solucionados adequada e oportunamente, seguido da indevida recusa administrativa da Vendedora em providenciar a devolução do valor pago, atentam contra o sistema de proteção estabelecido na Lei nº 8.078/1990 e materializam práticas ilícitas deflagradoras de dano moral - No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com os atos lesivos e as suas repercussões.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001075-56 .2022.8.13.0106, Relator.: Des .(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 22/11/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

A consumidora teve que se deslocar por mais de 100 km diversas vezes, suportou tentativas frustradas de conserto, comunicação ríspida e promessas não cumpridas, além do risco à sua segurança e de sua família.

De rigor, assim, a manutenção da sentença no ponto em que condenou a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais à Autora.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se mostra adequado e razoável. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito para a vítima nem se mostrar irrisório para o ofensor, possuindo, ainda, caráter pedagógico.

Considerando o porte econômico do banco Apelante, a gravidade dos vícios apresentados, o descaso com a consumidora no pós-venda e os transtornos gerados, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
cumpre adequadamente a sua dupla função: compensatória e punitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona da Apelada e o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor total da condenação.

Faço, contudo, a seguinte e necessária distinção quanto à responsabilidade pelo pagamento da verba honorária:

O percentual original de
10% (dez por cento)
, fixado na sentença de primeiro grau, permanece como
obrigação solidária
entre os réus, BANCO PAN S.A. e SUTHAYATHI SERVIÇOS EM GERAL LTDA, visto que para esta última a decisão transitou em julgado.

O acréscimo de
2% (dois por cento)
, ora fixado a título de honorários recursais, constitui sanção pelo insucesso do recurso e será de
responsabilidade exclusiva do Apelante BANCO PAN S.A.
, não podendo ser exigido da corré que não recorreu da decisão.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025